Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
À luz do princípio da não surpresa e da oportunização do contraditório, intimem-se: (a) o recorrente ENNIO FERREIRA BASTOS para que, querendo, se manifeste especificamente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso administrativo, tendo em vista que a notificação a respeito da decisão ora recorrida se deu em 6/12/2021 (ID 33454414) e o recurso fora encaminhado para protocolo somente 11/1/2022 (ID 33454568); e (b) os recorrentes, ENNIO FERREIRA BASTOS e IVONE FRAGA CANEDO, para que, querendo, se manifestem, no prazo legal em comum de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 33454571 e da petição de ID 33631733. Após, com ou sem manifestação dos recorrentes acerca dos temas supracitados no prazo assinalado, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação quanto aos recursos e à petição de ID 33631733. Realizadas as providências assinaladas, devidamente certificadas, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora